Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001856-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[I. S. D. O. - CPF: 065.660.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 065.661.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 294.002.521-53 (AGRAVANTE), SHIRLEY SOUZA BARBOSA - CPF: 839.163.421-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – DECISÃO OBJURGADA EM QUE JULGOU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM E POR ARBITRAMENTO – ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA LIQUIDANDA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – AFRONTA AO ART. 509, § 4o DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. O ponto controvertido deste instrumento cinge-se na alegação do Agravante de que o
decisum
impugnado modifica a sentença liquidanda, por conhecer e conferir aos documentos expedidos pelo INDEA-MT, encartados nos autos mediante cópia extraída do processo de conhecimento, força probante capaz de determinar a quantidade de semoventes a ser objeto de partilha.

2. Neste ponto, verificada a verossimilhança do direito alegado pelo Recorrente, posto que o Juiz
a quo
desconsiderou o fato de que estes mesmos documentos já foram conhecidos e apreciados pela sentença liquidanda proferida no processo de conhecimento e que tal capacidade probatória foi expressamente afastada.

3. Importante salientar que não cabe, em sede de liquidação de sentença, proceder ao reexame de temáticas que deveriam ter sido previamente discutidas e esclarecidas na ação de conhecimento.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença n.o 0001203-73.2016.8.11.0092, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, manteve intacta a decisão objurgada que julgou a liquidação de sentença pelo procedimento comum e por arbitramento.

Inconformado, o Agravante alega que o Juiz
a quo
se equivocou ao proferir o
decisum
agravado, eis que “
modifica a sentença liquidanda proferida no processo de conhecimento, notadamente por conhecer e conferir aos documentos expedidos pelo INDEA-MT, encartados nos autos mediante cópia extraída do processo de conhecimento (...), força probante capaz de determinar a quantidade de semoventes a ser objeto de partilha
”.

Assevera que os “
mesmos documentos já foram devidamente conhecidos e apreciados pela sentença liquidanda proferida no processo de conhecimento e que tal capacidade probatória foi expressamente afastada pela mesma (sentença liquidanda).”

Segue argumentando que o Juiz singular, ao modificar a sentença liquidanda, afrontou o disposto no § 4.o do art. 509 do Código de Processo Civil/CPC, pois, ausente qualquer elemento probatório novo.

Por derradeiro, afirma que, se mantido o
decisum
objurgado, “
notadamente no ponto que constitui o inconformismo acima demonstrado, haverá prejuízo ao andamento da perícia enquanto envolvida com avaliação de semoventes irregularmente quantificados, além de prejuízo material às partes pelo pagamento do respectivo serviço pericial
.”

Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Instrumental interposto.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 76218961).

Contrarrazões no ID 79066979.

O Ministério Público não emitiu parecer, por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença n.o 0001203-73.2016.8.11.0092, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, manteve intacta a decisão objurgada em que julgou a liquidação de sentença pelo procedimento comum e por arbitramento.

Examinando acuradamente os autos originários, nota-se que o Julgador singular, ao proferir a sentença liquidanda, acompanhou o parecer do Ministério Público Estadual e entendeu que a documentação encaminhada pelo INDEA-MT é
insuficiente
para averiguar “
a quantidade de reses que existiam anteriormente e posteriormente à dissolução da sociedade conjugal
” (ID 75342504 – pág. 53).

Ao emitir parecer, o
Parquet
asseverou que os “
Bens semoventes que deverão ser objeto de avaliação de sua quantidade através de requerimento a ser realizado pela requerente em liquidação de sentença (art. 475-B, § 1o, do CPC) para se aferir a existência de uma quantidade quando ainda conviviam e que foram vendida após a separação, já que tal expediente se fará necessário, pois os documentos encaminhados pelo INDEA não foram suficientes nessa ocasião para atestar a quantidade de rezes que havia à época da separação e após a dissolução
” (ID 75342522 – págs. 120 a 131).

O ponto controvertido deste instrumento cinge-se na alegação do Agravante de que o
decisum
impugnado modificou a sentença liquidanda ao conhecer e conferir aos documentos expedidos pelo INDEA-MT, encartados nos autos mediante cópia extraída do processo de conhecimento, força probante suficiente para determinar a quantidade de semoventes a ser objeto de partilha.

Neste ponto, verifico a verossimilhança do direito alegado pelo Recorrente, posto que o Juiz
a quo
desconsiderou o fato de que estes mesmos documentos já foram apreciados na sentença liquidanda proferida no processo de conhecimento e considerados expressamente insuficientes.

Para esclarecer, colaciono trecho da sentença liquidanda:

4– No que tange propriamente aos semoventes, entendo pertinente,
na linha do parecer ministerial, que deve ser objeto de liquidação de sentença, uma vez que de fato não restou evidente a quantidade de reses que existiam anteriormente e posteriormente à dissolução da sociedade conjugal
.

Vê-se, pois, que na sentença liquidanda o Juiz reconheceu expressamente que os documentos encaminhados pelo INDEA-MT não eram suficientes para comprovar a quantidade de rezes que havia na época da separação e após a dissolução.

Colaciono, também, trecho da decisão agravada no ponto que constitui o inconformismo do Agravante:

(...) observa-se que a requerente instruiu a liquidação com a cópia do ofício do INDEA (fls. 842/850) expedido em resposta à determinação judicial na cautelar de arrolamento de bens, no qual o instituto especifica e quantifica os semoventes existentes em nome do requerido à época da dissolução da sociedade conjugal.
O extrato de 17/10/2012 emitido pelo INDEA dá respaldo ao pleito da requerente no sentido de que haviam, naquela época, 971 bovinos, 13 equinos, 70 suínos e 60 galinhas, tal como relacionados na inicial da liquidação.

Por outro lado, denota-se que o reclamado, além de ter permanecido inerte quando intimado para informar as provas que pretendesse produzir, limitou-se a reportar, na contestação, aos argumentos declinados na defesa oferecida na ação cautelar de arrolamento de bens (cód. 30394), quando sustentara a existência de apenas 05 bovinos. Porém, a referida tese carece de qualquer evidência probatória nos autos, sendo frontalmente infirmada pelos documentos apresentados pelo INDEA.

Importante salientar, contudo, que não cabe, em sede de liquidação de sentença, proceder ao reexame de temática discutida e esclarecidas na ação de conhecimento, sendo pertinente apenas colher elementos que sirvam para tornar líquida a obrigação.

A propósito, dispõe o art. 509, § 4o que
"na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
.

Sobre o tema, embora faça referência ao revogado Código de Processo Civil, merece destaque a lição de Humberto Theodoro Júnior, mormente por ter sido conservado pelo legislador a regra então vigente no art. 475-G (CPC/1973):

A decisão de liquidação é um simples complemento da sentença de condenação. O procedimento preparatório da liquidação não pode ser utilizado como meio de ataque à sentença liquidanda, que há de permanecer intacta. Sua função é apenas a de gerar uma decisão declaratória do quantum debeatur que, na espécie, já se contém na sentença genérica, e que é proferida em complementação desta. Por isso, o Código é taxativo ao dispor que "é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" (art. 475-G). Não se deve nunca perder de vista o conceito que o Código faz da sentença, considerando-a solenemente como portadora da "força de lei nos limites da lide e das questões decididas" (art. 468) e tornando-a imutável e indiscutível após o trânsito em julgado (art. 467). (...)
(Processo de execução e cumprimento da sentença, 27a ed., São Paulo: Leud, 2012, p. 653).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a decisão agravada por afronta ao § 4o do artigo 509 do CPC, pois conferiu certeza aos documentos expedidos pelo INDEA-MT força probante capaz de determinar a quantidade de semoventes objeto de partilha, em detrimento do que consta na fundamentação da sentença proferida na fase de conhecimento, devendo a liquidação se dar mediante a produção de prova do que cada parte alega.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021